Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800140-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800140-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA AUTISMO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO REQUERIDO FORA AUTORIZADO EM CLINICA CREDENCIADA AO PLANO. CLINICA SEDIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO AO QUE RESIDE O MENOR. NECESSÁRIO OFERECER TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA NA CIDADE EM QUE RESIDE O BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, UMA VEZ QUE O TRATAMENTO É DE CARÁTER CONTINUADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259 DA ANS, ART. 4°. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que determinou que o plano de saúde fornecesse tratamento de terapia multidisciplinar em favor de menor, diagnosticado com Transtorno do espectro autista, na forma prescrita por seu médico, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

II - No caso em tela, verifica-se que a argumentação do plano de saúde recorrente não merece prosperar, visto que a disponibilização do tratamento fora fixada em cidade diversa daquela que reside o menor interessado, restando patente que a distância de 170 (cento e setenta) quilômetros de distancia induz ao reconhecimento da inexistência de cobertura, devendo ser disponibilizado o tratamento multiprofissional para autismo na cidade em que reside a criança, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 259 da ANS.

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800140-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da
Ação de Tutela Cautelar Antecedente
proposta por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA,
atuando na condição de substituto processual.

A decisão agravada foi a que determinou a empresa médica agravante o fornecimento da terapia multiprofissional em favor do menor L. A. R. L, diagnosticado com Transtorno do espectro autista, de acordo com o que fora prescrito por seu médico, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).
Por esse motivo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a empresa recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece prosperar, visto que o tratamento cerne do litígio teria sido autorizado em sua rede de clinicas credenciadas. Por esse motivo, aduz que conforme versa a Resolução Normativa nº 259 da ANS, o atendimento fora da rede de clinicas credenciadas só é possível quando houver indisponibilidade ou inexistência ao tratamento, o que claramente não se encaixaria no caso em tela. o Recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo por este juízo relator (ID. 2643818).

Posteriormente, foram apresentadas Contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão interlocutória de piso (ID. 2741950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via plenário virtual

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800140-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que a determinou que o plano de saúde agravante fornecesse tratamento de
terapia multiprofissional em beneficiário do menor L. A. R. L, diagnosticado com Transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal da empresa agravante é de que seja fique desobrigada em fornecer a o tratamento requerido pelo autor, em clínica que não faz parte de sua rede de credenciamento.

Não obstante as alegações do recorrente, observa-se que tal pleito não merece prosperar, visto que a clinica que fora disponibilizada ao menor para seu tratamento se encontra em cidade diversa da qual este reside. Desse modo, patente que o fornecimento do tratamento em clinica na cidade de Parauapebas, cidade cerca de duas horas de distancia de Marabá, onde o menor reside, prejudicará o tratamento e bem-estar da criança que necessita do tratamento referente ao autismo, o qual teria que realizar a referida viagem por três vezes na semana (ID. 2626701 - Pág. 5).

Assim, portanto, diante das circunstancias do caso concreto, em razão da distância entre a residência do menor e a localização da clínica da rede credenciada, que fica em outra cidade, é possível determinar-se que o plano de saúde conceda tratamento pertinente, mesmo por meio de clínica não credenciada, visando atender o melhor interesse do menor, sendo ainda neste sentido a Resolução Normativa nº 259 da ANS. Vejamos:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação

dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

I – prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município;

ou (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

II – prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes

a este. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011

Eis que, portanto, diante da inexistência de cobertura, deverá a agravante fornecer o tratamento necessário para o bem-estar do menor em clinica recomendada por seu médico. Assim compreende a cediça jurisprudência pátria:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE A REQUERIDA
CUSTEASSE O TRATAMENTO DE QUE NECESSITA O AUTOR – AGRAVANTE QUE, PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84), NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, EM QUATRO SESSÕES SEMANAIS, ABRANGENDO TERAPIA PSICOLÓGICA, FONOAUDIOLÓGICA, HIDROTERÁPICA E OCUPACIONAL COM ABORDAGEM COMPORTAMENTAL (MÉTODO A.B.A.), PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO SEU ADEQUADO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – RECORRIDA QUE NÃO DISPORIA DE PROFISSIONAIS OU CLÍNICAS ESPECIALIZADAS EM SUA REDE DE REFERENCIADA – SOLICITAÇÃO MÉDICA QUE OFERECE PLAUSIBILIDADE AO DIREITO INVOCADO – DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – A POSTURA DA AGRAVADA, AO RESTRINGIR DIREITOS E OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, DE TAL MODO A AMEAÇAR SEU OBJETO E O PRÓPRIO EQUILÍBRIO CONTRATUAL
, FAZ TÁBULA RASA DO PRECEITO CONTIDO NO ART. 51, INC. IV, DO CDC – PRECEDENTE – O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU ESTAR SOB TRATAMENTO PERANTE O CINI – CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA INFANTIL, TAMPOUCO QUE TAL CLÍNICA INTEGRE A REDE CREDENCIADA DA AGRAVADA – AINDA ASSIM,
O AGRAVANTE TEM DIREITO DE TRATAR-SE NO LOCAL QUE ESCOLHER, UMA VEZ QUE A OPERADORA NÃO DISPÕE DE ESTABELECIMENTO NEM DE PROFISSIONAIS HABILITADOS
– OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE QUE DEVERÁ CUSTEAR AS SESSÕES MULTIDISCIPLINARES DE QUE NECESSITA O AGRAVANTE, NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO MÉDICO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP – AI: 20057620220198260000 SP 2005762-02.2019.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 14/03/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2019).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/04/2023